Tribunal: TJBA
Processo: 8000977-75.2021.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000977-75.2021.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A Advogado(s): DANIEL DE ANDRADE NETO APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. VIOLAÇÃO AO ART. 505 DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. contra sentença que, nos autos da ação monitória nº 8000977-75.2021.8.05.0074, movida contra o MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA, extinguiu o processo sem resolução de mérito por inépcia da inicial, ao considerar insuficientes as provas escritas apresentadas. A apelante sustenta que a decisão é nula, por ter reexaminado questão já superada anteriormente com a expedição do mandado monitório, o que violaria os arts. 505 e 507 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da preclusão lógica e reformatio in pejus, em razão de o juízo ter revisto decisão anterior que reconhecera a aptidão da prova escrita para expedição do mandado monitório; (ii) estabelecer se notas fiscais acompanhadas de relatórios de utilização constituem prova escrita suficiente para instruir ação monitória nos termos do art. 700 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que determina a expedição do mandado monitório, por reconhecer a suficiência da prova escrita, caracteriza pronunciamento judicial que gera preclusão lógica, vedando a posterior extinção do feito com fundamento em insuficiência probatória, salvo superveniência de fato novo. 4. A reversão, sem fato novo, de entendimento já adotado pelo próprio juízo na fase inicial do procedimento monitório ofende os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões interlocutórias e da boa-fé processual, além de configurar reformatio in pejus. 5. O entendimento firmado pela Quarta Turma do STJ afasta a possibilidade de reexame da idoneidade da prova escrita após a transição para a fase cognitiva plena, ressalvando-se o debate probatório no âmbito dos embargos monitórios. 6. A análise da suficiência da prova escrita para fins de ação monitória restringe-se à fase injuntiva, sendo incabível sua rediscussão na fase de embargos, sob pena de esvaziamento do procedimento previsto no art. 700 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A decisão que defere o mandado monitório com base em prova escrita suficiente gera preclusão lógica, impedindo o juízo de extinguir o feito por inépcia da inicial, salvo fato novo superveniente. 2. A revisão, sem fundamento novo, da aptidão da prova escrita após a expedição do mandado monitório configura reformatio in pejus e afronta à segurança jurídica. 3. A suficiência da prova escrita para aparelhar a ação monitória deve ser aferida exclusivamente na fase injuntiva, sendo incabível sua rediscussão após a instauração do contraditório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 700, 701, §1º, e 702. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1882828/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.08.2022, DJe 19.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000977-75.2021.8.05.0074, em que figuram, como apelante, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. e, como apelado, MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO ao recurso, para declarar a nulidade da sentença e devolver os autos ao juízo de origem, determinando o prosseguimento do feito, com julgamento dos embargos monitórios, sob o rito comum, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça